Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752506-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DUARTE MOREIRA AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN DUARTE MOREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0733637-28.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. O agravante alega a necessidade de reforma da decisão, uma vez que a condição de possuidor dos imóveis penhorados está comprovada por meio de procuração, que constitui instrumento público e apto a produzir efeitos. Destaca que o mandato possui cláusula “em causa própria”, que demonstra a irrevogabilidade da procuração. Aponta que o instrumento procuratório constitui cessão de direitos e instrumentaliza o contrato de compra e venda realizada entre as partes, que se aperfeiçoa com a tradição do bem. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja revogada. Preparo recolhido ID 22201952 e 22201953. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 79609026 dos autos na origem): Recebo a ação de embargos de terceiro (emenda ID n. 79428216). Indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que a relação jurídica do autor em relação aos imóveis deve ser melhor apurada, tendo em vista que no compromisso de compra e venda das unidades imobiliárias (ID n. 79306693) não restou claro se os bens foram adquiridos e quitados ou entregues como garantia de pagamento de financiamento (cláusula terceira), ocasião em que o embargante deverá comprovar o cumprimento de sua obrigação. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cito os embargados na pessoa de seus respectivos procuradores (art. 677, § 3o, CPC) para contestarem em 15 dias (art. 679, CPC), a contar da publicação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Intime-se. (destaquei) Por outro lado, o embargante aduz que tem o direito de possuidor em razão da procuração em que recebeu poderes irrevogáveis sobre os imóveis penhorados. Como se sabe, os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse. O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Outrossim, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Sobre o tema, ensina Elpídio Donizetti, no Livro Curso de Didático de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, 19a Edição, 2016, p. 925/926: Julgando suficientemente provado o direito alegado, com ou sem audiência preliminar, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. (...) A medida liminar constitui verdadeira antecipação dos efeitos da tutela pretendida com os embargos. Não é necessária prova plena e completa acerca do direito alegado. Porquanto não haverá, ainda, cognição exauriente (juízo de certeza), mas mera cognição superficial, sumária, que verificará a verossimilhança das alegações do embargante. No caso em análise, em que pese à apresentação de procurações (ID 74480240) em que a proprietária do imóvel transmitiu direitos da propriedade das salas penhoradas, quais sejam, sala 105, 107 e 108 do Bloco “A” da CNM-01 em Ceilândia, para o agravante, assim como de contrato de compra e venda (ID 79306693), cumpre destacar a previsão contratual expressa em que a obrigação de pagamento de financiamento foi incluída no trato nos seguintes termos: CLAUSULA TERCEIRA – Que possuindo esses imóveis contratou (ram) com o (a) (s) Outorgado (a) (s) Comprador (a) (es) vender – lhos, como ora na verdade o tem efetivamente vendido e desde já transferido os referidos bem, por este Contrato e pelo preço certo e ajustado de: sala 105, R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sala 107, R$ 110,000,00 (cento e dez mil reais), sala 108, R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e a sala 109 R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), totalizando um valor de 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) representado por ALAN DUARTE MOREIRA, com o cumprimento do pagamento do financiamento do(s) Apareho(s) e empréstimos para à Só Riso Clinica Dentária S/C LTDA, onde à Sra. JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO é Sócia proprietária. Os pagamentos será de acordo com o cédulas de créditos bancários, notas promissórias a caixa econômica e financiamentos de equipamentos junto a Caixa Econonomica Federaç e Banco Santander. (destaques no original) Assim, nota-se que a relação jurídica de compra e venda das salas comerciais em que figura o embargante, ora agravante, como comprador, necessita de maiores esclarecimentos, o que somente será possível por meio de dilação probatória, para que o cumprimento da obrigação à que a cláusula terceira do contrato alude seja comprovada, ou que seja demonstrada a desnecessidade dessa análise, o que, inclusive, não foi explicado no presente recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA PENHORA. VEÍCULO NA POSSE DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DO DEVEDOR. PETIÇÃO INCIDENTAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Os embargos de terceiro foram concebidos com a finalidade de assegurar ao terceiro que sofreu ameaça ou constrição sobre seus bens o seu desfazimento ou a sua inibição (artigo 674 do CPC). 2. A pretensão de terceiro interessado deve ser instrumentalizada adequadamente por embargos de terceiros, com a necessária dilação probatória para fim de comprovar a regularidade do negócio pretérito realizado e a inexistência de fraude, sendo vedado insurgências incidentais no curso do cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293862, 07277791920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento. 3. Demais, na situação há perigo de dano inverso, vista que a continuidade dos atos expropriatórios culmina com a alienação do bem em hasta pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1274072, 07133479220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 19:26:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador